Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-70.2024.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IRREGULAR.
IMPUTAÇÃO DE DESVIOS DE VERBAS
PÚBLICAS
SEM
PROVAS.
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
LIMITES
DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44300231 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
1 - Recurso interposto por Adriano Barbosa
contra sentença da 136ª Zona Eleitoral de
Grandes Rios/PR, que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral para
condená-lo ao pagamento de multa de R$
5.000,00
pela
prática
de
propaganda
eleitoral negativa irregular, consistente na
divulgação
de
vídeo
em
rede
social
imputando ao atual prefeito e candidato à
reeleição a prática de desvios de verbas
públicas, sem comprovação de veracidade.
A decisão determinou também a exclusão
do vídeo da plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão central em discussão:
definir se as declarações proferidas pelo
recorrente, consistentes na imputação de
prática criminosa sem fundamento factual
ao
candidato
adversário,
configuram
propaganda eleitoral negativa irregular,
passível de sanção nos termos do art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997, ou se estão
protegidas pela liberdade de expressão no
contexto do debate político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A legislação eleitoral exige que
declarações veiculadas em propaganda
eleitoral sejam precedidas de diligência
para verificar sua fidedignidade, conforme
disposto nos arts. 9º e 9º-H da Resolução
TSE nº 23.610/2019 e no art. 57-D da Lei nº
9.504/1997, o que não ocorreu no caso
concreto.
4 - A imputação de prática criminosa
(desvios de verbas públicas) a candidato
adversário, sem qualquer comprovação ou
indício que a sustente, ultrapassa os limites
da liberdade de expressão e caracteriza
propaganda eleitoral negativa irregular,
conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(Recurso em Representação nº 060178825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
24/04/2024).

Num. 44300231 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documen

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600360-70.2024.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600360-
70.2024.6.16.0136 que, julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral para fins
de condenar o representado Adriano Barbosa ao pagamento da multa eleitoral prevista no art. 57-D
da Lei 9.504/1997, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a prática de
propaganda eleitoral negativa irregular e ainda determinou a expedição de ofício ao provedor de
aplicações de internet facebook para que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) promova a
exclusão da publicação constante do grupo "Rio Branco do Ivaí/PR em foco" (link:
https://www.facebook.com/share/v/KZhafeCpdDCLjGef/). (Trata-se de representação eleitoral
proposta pela Coligação "A transformação não pode parar", com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97,
em face de Ederson de Arruda, alegando em síntese que o Representado, é apoiador engajado da
oposição de Pedro nestas eleições, representada pela candidatura de João Franco, e em virtude
disso pleiteou a) que os representados sejam impedidos de veicular ou compartilhar conteúdos
relacionados aos fatos impugnados na ação, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais); b) como medida pedagógica, que os representados sejam obrigados a retificar as
informações veiculadas pelos mesmos meios que foram divulgadas; c) que os perfis dos
representados e o grupo "Rio Branco do Ivaí-PR em foco" sejam excluídos ou suspensos da rede
social facebook; d) que o provedor de aplicações de internet facebook seja intimado para que
promova a exclusão ou suspensão dos conteúdos impugnados nos autos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO BARBOSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[MDB/PSD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
(RECORRIDO)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300231
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300231 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.941

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600360-70.2024.6.16.0136 – Rio Branco do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ADRIANO BARBOSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IRREGULAR.
IMPUTAÇÃO DE DESVIOS DE VERBAS
PÚBLICAS
SEM
PROVAS.
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
LIMITES
DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44300231 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
1 - Recurso interposto por Adriano Barbosa
contra sentença da 136ª Zona Eleitoral de
Grandes Rios/PR, que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral para
condená-lo ao pagamento de multa de R$
5.000,00
pela
prática
de
propaganda
eleitoral negativa irregular, consistente na
divulgação
de
vídeo
em
rede
social
imputando ao atual prefeito e candidato à
reeleição a prática de desvios de verbas
públicas, sem comprovação de veracidade.
A decisão determinou também a exclusão
do vídeo da plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão central em discussão:
definir se as declarações proferidas pelo
recorrente, consistentes na imputação de
prática criminosa sem fundamento factual
ao
candidato
adversário,
configuram
propaganda eleitoral negativa irregular,
passível de sanção nos termos do art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997, ou se estão
protegidas pela liberdade de expressão no
contexto do debate político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A legislação eleitoral exige que
declarações veiculadas em propaganda
eleitoral sejam precedidas de diligência
para verificar sua fidedignidade, conforme
disposto nos arts. 9º e 9º-H da Resolução
TSE nº 23.610/2019 e no art. 57-D da Lei nº
9.504/1997, o que não ocorreu no caso
concreto.
4 - A imputação de prática criminosa
(desvios de verbas públicas) a candidato
adversário, sem qualquer comprovação ou
indício que a sustente, ultrapassa os limites
da liberdade de expressão e caracteriza
propaganda eleitoral negativa irregular,
conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(Recurso em Representação nº 060178825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
24/04/2024).

Num. 44300231 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
5 - Tais acusações, não amparadas por
elementos de veracidade, comprometem a
isonomia do processo eleitoral, afetando a
imagem do candidato adversário perante o
eleitorado.
6 - O princípio da razoabilidade foi
observado na fixação da multa em seu
patamar mínimo (R$ 5.000,00), prevista no
art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, compatível
com a gravidade da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão no contexto
eleitoral
não
abrange
declarações
desprovidas de elementos mínimos de
veracidade que imputem práticas criminosas a candidatos, configurando
propaganda eleitoral negativa irregular.
2 - A veiculação de acusações graves sem
comprovação compromete a isonomia do
processo eleitoral e enseja a aplicação da
multa prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º e 9º-H.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Recurso em Representação nº 060178825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
24/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44300231 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral protocolada pela coligação “A transformação não
pode parar” contra Márcio de Souza e Adriano Barbosa, alegando propaganda eleitoral negativa
irregular. O representante pediu liminarmente a retirada do conteúdo e a aplicação de multa, além
de outras medidas, e, no mérito, a condenação dos representados por propaganda eleitoral
negativa.
O juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios/PR julgou parcialmente procedente a
representação, condenando Adriano Barbosa ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
pela prática de propaganda negativa irregular, determinando ainda a exclusão do vídeo publicado
em rede social. Quanto a Márcio de Souza, a representação foi julgada improcedente,
considerando que suas manifestações não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.
O representado Adriano Barbosa interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a sentença proferida
extrapolou os limites da análise legítima das críticas políticas feitas no contexto eleitoral, as quais,
segundo ele, estão protegidas pela liberdade de expressão e pelo direito ao debate democrático.
Alegou que suas declarações não configuram propaganda eleitoral negativa, uma vez que não
houve intenção de desinformar nem disseminação de informações sabidamente inverídicas. Além
disso, destacou que as críticas veiculadas não extrapolam os limites legais, sendo manifestações
legítimas no debate político. Por fim, pleiteou a reforma integral da decisão para julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada.
Contrarrazões pelo representante sustentando que a sentença proferida pelo juízo de origem foi
correta ao reconhecer que as declarações de Adriano Barbosa ultrapassaram os limites da
liberdade de expressão e configuraram propaganda eleitoral negativa. Argumentou que as falas
do recorrente tinham o claro propósito de desinformar e manipular o eleitorado, imputando ao
candidato da coligação Recorrida práticas criminosas sem qualquer evidência ou suporte fático, o
que afeta a lisura do processo eleitoral. Requereu a manutenção integral da sentença, afirmando
que as alegações recursais são infundadas e não se sustentam à luz da legislação eleitoral e da
jurisprudência vigente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhados ao NUPEC, não se logrou obter conciliação das partes.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
03/10/2024 (id. 44121217) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44121221).

Num. 44300231 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
Intimado via mural eletrônico em 07/10/2024 (id. 44121224), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 08/10/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios/PR julgou parcialmente procedente a
representação, condenando Adriano Barbosa ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
pela prática de propaganda negativa irregular, determinando ainda a exclusão do vídeo publicado
em rede social. Quanto a Márcio de Souza, a representação foi julgada improcedente,
considerando que suas manifestações não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão:
No caso dos autos, extrai-se do vídeo publicado no grupo “Rio Branco do Ivaí/PR em foco” (link:
https://www.facebook.com/share/v/KZhafeCpdDCLjGef/), que o representado Adriano afirma que
o atual prefeito municipal e candidato à reeleição estaria realizando desvio de verbas públicas,
ou seja, conduta criminosa.
Todavia, as declarações prestadas não contém qualquer elemento apto a demonstrar a
fidedignidade das informações que são proferidas ao público, não passando de meras
conjecturas, uma vez que não há sequer a informação de que exista procedimento judicial ou
administrativo apurando as supostas condutas ilícitas.
Destaca-se que se tratam de sérias acusações a ao atual prefeito e, em havendo indícios de
práticas ilícitas, essas devem ser denunciadas aos agentes responsáveis pela apuração para
que estes possam proceder pelos meios legais.
Assim, considerando que as falas não estão amparadas por qualquer indício de veracidade, tal
como que ofendem diretamente direitos de terceiros, inclusive envolvidos no pleito eleitoral, tem-
se que a manutenção dessas impactaria diretamente na normalidade do pleito e na isonomia
entre os candidatos.
Desse modo, reconheço a prática de propaganda eleitoral negativa irregular por parte do
representado Adriano Barbosa, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da multa em
seu patamar mínimo, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ademais, visando dar efetividade à presente decisão e considerando que o perfil responsável
pela publicação é anônimo, nos termos do arts 9º-D, § 5º e 38, § 6º, ambos da Resolução
23.610/2019 do TSE, deverá o provedor de aplicações de internet promover a exclusão do
vídeo de sua plataforma.
Por fim, com relação ao representado Marcio de Souza, entendo que suas falas não
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, porquanto comuns ao debate político, razão
pela qual julgo improcedente a representação com relação a esse.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente representação eleitoral
para fins de CONDENAR o representado Adriano Barbosa ao pagamento da multa eleitoral
prevista no art. 57-D da Lei 9.504/1997, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo
em vista a prática de propaganda eleitoral negativa irregular.
Insurge-se o recorrente contra a aplicação de multa.

Num. 44300231 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
O representado Adriano Barbosa interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a sentença proferida
extrapolou os limites da análise legítima das críticas políticas feitas no contexto eleitoral, as quais,
segundo ele, estão protegidas pela liberdade de expressão e pelo direito ao debate democrático.
Alegou que suas declarações não configuram propaganda eleitoral negativa, uma vez que não
houve intenção de desinformar nem disseminação de informações sabidamente inverídicas. Além
disso, destacou que as críticas veiculadas não extrapolam os limites legais, sendo manifestações
legítimas no debate político. Por fim, pleiteou a reforma integral da decisão para julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada.
Contrarrazões pelo representante sustentando que a sentença proferida pelo juízo de origem foi
correta ao reconhecer que as declarações de Adriano Barbosa ultrapassaram os limites da
liberdade de expressão e configuraram propaganda eleitoral negativa. Argumentou que as falas
do recorrente tinham o claro propósito de desinformar e manipular o eleitorado, imputando ao
candidato da coligação Recorrida práticas criminosas sem qualquer evidência ou suporte fático, o
que afeta a lisura do processo eleitoral. Requereu a manutenção integral da sentença, afirmando
que as alegações recursais são infundadas e não se sustentam à luz da legislação eleitoral e da
jurisprudência vigente.
Em síntese, a questão a ser deduzida nos autos limita-se a determinar se as declarações
proferidas por Adriano Barbosa configuram propaganda eleitoral negativa irregular, ultrapassando
os limites da liberdade de expressão, ao imputar falsamente práticas criminosas ao candidato da
coligação Recorrida, ou se essas declarações consistem em críticas políticas legítimas e
protegidas no âmbito do debate eleitoral democrático.
A Resolução 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, atualmente, possui seção
destinada especificamente a combater a desinformação. Com efeito, os art. 9º e ss. contêm
disposições aplicáveis ao presente caso.
De início, o art. 9º c/c art. 9º-H impõe ao candidato apurar a fidedignidade da informação que será
divulgada, com razoável segurança, sob pena de concessão de direito de resposta, sem prejuízo
por eventual multa prevista no art. 57-D da Lei das Eleições.
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
O art. 57-D da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 30 da Resolução anteriormente mencionada,
assim dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,

Num. 44300231 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No particular, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido a possibilidade de
aplicação da referida multa por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante
veiculação de informação inverídica.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
INOMINADOS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE
INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação
no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível
ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na
propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da
internet - incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.
2. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de aplicação imediata,
não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal,
tendo em vista a circunstância de que a interpretação conferida pelo ato decisório recorrido não
implica mudança de compreensão a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas sim
somente quanto à extensão da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo
eleitoral nem interfere na igualdade de condições dos candidatos.
3. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, o autor do
comportamento ilegal não dispõe de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente
previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade
indevida de se eximir das respectivas penas.
4. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na
Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a matéria
controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as Eleições 2022, inexistindo
decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão
em sentido diverso.
5. Recurso desprovido.
[Recurso em Representação nº060178825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/04/2024,
não destacado no original].
No caso concreto, a conduta atribuída ao recorrente Márcio foi a divulgação, no grupo do
Facebook "Rio Branco do Ivaí em Foco", de um vídeo no qual atribui ao candidato da Coligação

Num. 44300231 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
representante desvios de verbas públicas, de acordo com a seguinte transcrição:
"[...] Nos somos simplesmente 2 vereador que tamo trabalhando para o povo. Nós não quer um
município decaindo igual vai decair, com tanto desvio de verba que vocês estão fazendo. Então
antes de vocês falar de nós, olhe para o rabo de vocês pra falar de nós [...]".
A veiculação do vídeo restou incontroversa, na medida em que não foi impugnado pelo
recorrente. Quanto ao conteúdo, a imputação de desvios de verbas públicas pela atual gestão é
evidente, de modo que resta caracterizada a propaganda negativa irregular pelo conteúdo
ofensivo à honra do prefeito e candidato à reeleição.
Restou evidenciado que as declarações do representado extrapolaram o direito de crítica política.
A conduta atribuída ao representado consistiu na imputação direta de práticas criminosas ao
candidato adversário, como o desvio de verbas públicas, sem qualquer comprovação factual que
sustentasse tais alegações. Conforme bem destacado na sentença:
As declarações prestadas não contêm qualquer elemento apto a demonstrar a fidedignidade das
informações que são proferidas ao público, não passando de meras conjecturas, uma vez que
não há sequer a informação de que exista procedimento judicial ou administrativo apurando as
supostas condutas ilícitas.
Tais acusações assumem contornos de propaganda negativa irregular, pois afetam diretamente a
isonomia do processo eleitoral ao comprometerem a imagem do candidato ofendido perante o
eleitorado.
Assim, conclui-se que a conduta do representado não se enquadra como manifestação protegida
pela liberdade de expressão, mas sim como propaganda eleitoral negativa irregular, atraindo a
aplicação da multa prevista no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600360-70.2024.6.16.0136 - Rio Branco
do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ADRIANO BARBOSA- Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

Num. 44300231 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302574000000043249561
Número do documento: 24121708302574000000043249561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:01
RECORRIDA: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR - Advogados
da RECORRIDA: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - PR96104,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024